Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732782-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J M M T T BAR E LANCHONETE LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento interposto por J M M T T BAR E LANCHONETE LTDA em que se pretende a reforma de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF no processo n 0707778-22.2021.8.07.0018. O agravante pretende a reforma de decisão agravada ao fundamento de que esta é suscetível de lhe causar lesão de grave e difícil reparação. Apresenta os seguintes requerimentos: "(...) pugna-se pela reforma da r. Decisão de ID. 105552635, requerendo a agravante, em especial, que seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, INAUDITA ALTERA PARS, determinado, por sequela, A SUSPENSÃO IMEDIATA DA INTERDIÇÃO TOTAL DE SEU ESTABELECIMENTO, instrumentalizada pelo Auto de Infração Ambiental n.o 04305/2021 (Processo Administrativo no 00391-00009809/2021-47), até o trânsito em julgado do processo no 0707778-22.2021.8.07.0018, em especial considerando a nova configuração sonora (cf. Relatório Técnico de Ensaio Acústico Art Bar Brasília) estabelecida pela autora (que repeliu qualquer possível ruído sonoro apto a prejudicar a saúde humana e/ou de animais), corroborada pelo termo de consentimento e compromisso, documentos anexos.” A decisão impugnada foi assim lançada: “ A licença de funcionamento da empresa autora prevê que a atividade a ser desenvolvida por ela não é acompanhada de música ao vivo, mecanizada ou eletrônica. A circunstância de ter sido flagrada veiculando emissões sonoras com alto-falantes postados para o lado externo do estabelecimento denota, a um só tempo, a violação às condições para o exercício da atividade econômica e a pouca efetividade da suposta proteção acústica do local. Do que consta da autuação, a empresa autora já violara um auto de interdição anterior, o que denota que a conduta sancionada é reiterada, o que indica a efetiva necessidade da sanção mais gravosa aplicada. A lei não exige que as medições realizadas pela fiscalização sejam acompanhadas pelo possível infrator, sendo certo que as apurações realizadas pelo poder público são respaldadas pela presunção de veracidade, sendo da parte irresignada o ônus da prova do erro na atividade administrativa. Logo, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral, posto que aparentemente configurada a efetiva ilegalidade objeto da autuação administrativa. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, conferindo condições de possibilidade para o restabelecimento da ilegalidade afirmada pela autoridade pública (com a presunção de veracidade derivada da fé pública), o que subverteria a função jurisdicional, que é voltada à aplicação, e não subversão da lei. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, 10 de Outubro de 2021 22:48:23. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” Juntada petição apontando último posicionamento do IBRAM. Alega o agravante ausência de indicação de prazo máximo de interdição do estabelecimento e correção das irregularidades sonoras (Id 29945570/29945583). É o relatório. Decido Informa o IBRAM que os agravantes foram autuados duas vezes antes e somente nesta terceira autuação resultou-se a interdição total do estabelecimento. Ao que tudo indica, os agravantes não compreenderam o alcance das infrações mencionadas e alegam, em contrapartida, cerceamento de defesa, mas tiveram várias oportunidades e as utilizaram ao se manifestarem administrativamente e por meio da ação judicial competente. Com razão o ilustre Magistrado de origem ao afirmar que a administração tem a seu favor a autoexecutoriedade e presunção de legitimidade dos atos administrativos, principalmente, quando do exercício do poder de polícia ambiental. Ora, sem estes atributos reconhecidos de forma unânime pela doutrina e jurisprudência, a administração deixaria de exercer o seu poder-dever de promover o bem comum e as atividades do poder público em geral. No caso concreto, os agravantes foram autuados em 15 de setembro deste ano, conforme o Auto de Infração no 04305/2021 com as penalidades de multa, interdição total do estabelecimento e apreensão de caixa de som, previstos Art 16, incisos II, IV e V da Lei Distrital com a multa foi fixada em R$ 20.000,00 em face da reincidência. Desde então as suas atividades se encontram paralisadas, já transcorrendo o lapso temporal de mais de um mês até esta data. Conquanto a administração tenha, nesta análise perfunctória agido de forma legal, a permanência do estabelecimento totalmente fechado impõe aos proprietários um ônus muito superior a própria sanção prevista na Lei em comento, pois a empresa fatalmente irá a bancarrota, o que espelha desproporção das conseqüências das penalidades que poderão vir a ser fixadas. Vale dizer que não há prazo para o levantamento da interdição. A desproporcionalidade da sanção poderá resultar no desvio de finalidade da norma que é a proteção ao meio ambiente contra a poluição sonora ilegal e não tem o propósito de levar a falência inexorável da empresa, pois seria uma medida de punição antecipada e desarrazoada. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR a fim de evitar a falência da empresa, para que possam exercer atividades da empresa, sem contudo utilizar de qualquer tipo de som ao vivo ou eletrônico, sob pena de multa de R$ 500,00, fixando como condição prévia eficácia da liminar, que os agravantes apresentem uma contracautela necessária a seriedade do provimento que pleiteiam, fixada nos termos do art. 300, § 1o. A contracautela será no valor da multa fixada em R$ 20.000,00 e poderá ser prestada em dinheiro (via depósito judicial nos autos), fidejussória (fiador idôneo) ou real (com registro no cartório competente). No caso de descumprimento, a contracautela será revertida ao tesouro, na forma da lei. Comunique-se ao Ilustre Juízo de origem para que se cumpra a decisão. Dispenso informações. Vista ao agravado. Após vista ao MP. Brasília, 18 de outubro de 2021 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador